Tribunal: TJSP
Processo: 1048494-21.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Mandado de Segurança – Pretensão anulatória de infração de trânsito por dirigir sob influência de álcool – Impetrante que, submetido a exame de etilômetro, apresentou concentração de álcool superior a 0,05ml/L - Artigo 6o da Resolução do CONTRAN no 432/2013 – Precedentes - Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392479
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048494-21.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
FRANCISCO MATOS SILVA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048494-21.2017.8.26.0053 -Voto no 28.201/20
2
VOTO No 28.201/20
APELAÇÃO No 1048494-21.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JOSÉ FRANCISCO MATOS SILVA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
INTERESSADO: SUPERINTENDENTE DO DER DEPARTAMENTO
DE ESTRADA DE RODAGEM
Ementa: Mandado de Segurança Pretensão anulatória de
infração de trânsito por dirigir sob influência de álcool

Impetrante que, submetido a exame de etilômetro, apresentou
concentração de álcool superior a 0,05ml/L - Artigo 6o da
Resolução do CONTRAN no 432/2013 Precedentes - Sentença
denegatória da segurança Desprovimento do recurso.
I Trata-se de mandado de segurança com o objetivo de anular
penalidade de infração de trânsito (Auto de Infração de Trânsito
AIT:
1F539517 em 21.04.2017), por dirigir sob influência de álcool artigo 165 do
Código de Trânsito Brasileiro (fls. 01/17).
A r. sentença de fls. 145/149, cujo relatório se adota, denegou a
segurança.
Recorre o impetrante pugnando pela inversão do resultado do
“mandamus”.
Recurso regularmente processado e respondido.
O Ministério Público do Estado de São Paulo deixou de apresentar
parecer, diante da natureza disponível do direito controvertido (fls. 143).
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
Os documentos digitalizados comprovam, à saciedade, que o
impetrante se envolveu em acidente de trânsito, em 21.04.2017, e, autuado pelo
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, submetendo-se ao teste de
etilômetro, foi constatado 0,08mg/l para a “medida realizada”, e de 0,04 mg/l

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048494-21.2017.8.26.0053 -Voto no 28.201/20
3
para o “valor considerado” (fls. 23), em conformidade com a margem de erro
máxima fixada no Anexo I da Resolução CONTRAN no 432/2013.
Estabelecidos tais fatos, cumpre observar que a matéria em
discussão não é nova.
Nesse sentido, de inteira aplicação ao caso em exame, o decidido
por esta Corte, na Apelação no 1007705-56.2014.8.26.0482, de relatoria da
eminente Desembargadora Ana Liarte, com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO - Anulatória de ato administrativo - Pretensão à
anulação de auto de infração de trânsito, lavrado em razão de direção de veículo
sob o efeito de substância alcoólica - Nível de álcool quando da realização de teste
etilômetro superior ao permitido em lei - Exegese do artigo 6o da Resolução do
CONTRAN no 432/2013 - Sentença de improcedência mantida - Recurso
desprovido”.
E acrescenta o venerando acórdão, por esclarecedor:
“[...]. O autor requer que seja declarada a nulidade do auto de
infração de trânsito no 1D7979072, lavrado em razão da suposta prática da
infração de trânsito tipificada no artigo 165 do CTB, sob o argumento de que o
teste do etilômetro registrou concentração de álcool no seu ar alveolar inferior ao
tolerado por lei. Sem razão, porém.
Prevê o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro que caracteriza
infração de trânsito “Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra
substância psicoativa que determine dependência”, sujeita à multa e medida
administrativa. O artigo 276 acrescenta que “Qualquer concentração de álcool por
litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades
previstas no art. 165”.
Após, sobreveio a Resolução do CONTRAN no 432/2013, que definiu
“os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes
na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048494-21.2017.8.26.0053 -Voto no 28.201/20
4
determine dependência, para aplicação do disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 da
Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 Código de Trânsito Brasileiro (CTB)”, e,
em seu artigo 6o, determinou:
“Art. 6o A infração prevista no art. 165 do CTB será caracterizada
por:
I - exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool
por litro de sangue;
II - teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05
miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L), descontado o
erro máximo admissível nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para
Etilômetro” constante no Anexo I;
III - sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidos na forma
do art. 5o.
(...)”
Ou seja, no ponto que interessa ao presente caso, a infração estará
caracterizada se o teste etilômetro realizado pelo condutor apresentar medição
igual ou superior a 0,05ml/L de álcool no ar alveolar expirado.
E, quando da realização do teste pelo Autor, foi constatado 0,06ml/L,
logo, configurada a infração de trânsito (fls. 12,14 e 47).
Importante ressaltar, ainda, que a interpretação dada pelo Autor ao
dispositivo legal não está correta. Argumenta que, ao descontar a “taxa de
tolerância” de seu teste, tem-se 0,02 mg/L, o que não caracterizaria a infração, que
exigiria 0,05mg/L.
No entanto, não se deve confundir “Medida Realizada” com “Valor
Considerado”, conforme consta na “Tabela de Valores Referenciais para
Etilômetro”, no Anexo I da mencionada Resolução. Pela simples observância da
tabela, verifica-se que, caso o teste de bafômetro marque 0,06mg/L (“medida
realizada”), como nos autos, deverá ser descontado o “erro máximo admissível”
qual seja, 8% deste valor -, tendo como resultado o valor a ser considerado,
0,02mg/L. E esse valor, de acordo com a Tabela, é suficiente para que o fato seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048494-21.2017.8.26.0053 -Voto no 28.201/20
5
considerado típico e o condutor autuado por infração do artigo 165 do CTB.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a r.
sentença”.
Efetivamente, outra não é a situação que se verifica dos autos,
desnecessário acréscimo para referendar-se a r. sentença denegatória da
segurança.
Na mesma linha de entendimento, confiram-se os seguintes
precedentes desta Egrégia Corte: “Apelação no 1028653-40.2017.8.26.0053, Rel.
Des. Paulo Barcellos Gatti; Apelação no 1042652-26.2018.8.26.0053, Rel. Des.
Spoladores Dominguez; Apelação no 1046281-08.2018.8.26.0053, Rel. Des. Paulo
Galizia, dentre outros”.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso, para
manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator